Tribunal: STF
Processo: RHC 263157
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ozeas Chagas dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 937.629/ES, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que foi dado provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público estadual, tendo o Tribunal de origem determinado que o Juízo da execução reconhecesse a reincidência do agravado para todos os efeitos da execução penal. 



    Neste recurso (e-doc. 62), a defesa alega que a decisão violou o art. 83, V, do Código Penal ao impedir o benefício do livramento condicional para penas comuns, mesmo que o paciente seja reincidente específico em crime hediondo. Afirma que a legislação penal permite a concessão de livramento condicional para penas comuns, na proporção equivalente ao reincidente, ou seja, quando cumprida mais da metade da pena. Aduz que a individualização da execução penal deve considerar a natureza dos crimes, permitindo cálculos diferenciados para benefícios penais, conforme entendimento jurisprudencial citado. 



    Requer ao final, o provimento do recurso para que seja restabelecida a decisão de primeiro grau, garantindo o direito ao livramento condicional em relação à pena comum, nos termos do art. 83, V, do CP.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DE VILA VELHA QUE DEIXOU DE RECONHECER A REINCIDÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E MANTIDO PELO COLENDO STJ. ACERTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. A REINCIDÊNCIA, POR SER CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DO CONDENADO, É PASSÍVEL DE SER RECONHECIDA NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL, MESMO QUE NÃO TENHA SIDO AVALIADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A SEREM CONSIDERADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT PELO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Ozeas Chagas dos Santos contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, com fundamento na ausência de deliberação pelo Tribunal de origem sobre a tese veiculada. O agravante sustentou que a ausência de análise do mérito pela instância precedente não impede o conhecimento do writ e reiterou os argumentos no sentido de que a vedação ao livramento condicional não pode atingir os delitos comuns. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de habeas corpus cujo fundamento não foi previamente analisado pelo Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Do habeas corpus não se pode conhecer quando a matéria nele ventilada não foi previamente submetida à análise pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 4. A unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas da condição de reincidente. 5. O acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com os precedentes do STJ e do STF, que afirmam ser legítima a consideração da reincidência reconhecida durante a execução da pena na concessão de benefícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus cuja tese jurídica não foi previamente analisada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A reincidência é circunstância pessoal do condenado e pode ser reconhecida na fase de execução penal, ainda que não tenha sido considerada na sentença condenatória”. (e-doc. 53)



    No STJ, o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas corpus envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Conforme se denota dos autos, o acórdão que deu provimento ao agravo em execução penal do Ministério Público possui a seguinte fundamentação (fls. 12-15): 



    Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, tendo em vista a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções de Vila Velha, que deixou de reconhecer a reincidência de Ozeas Chagas dos Santos para fins de concessão do livramento condicional. O recorrente sustenta que a condenação anterior, apta a gerar a reincidência, constitui condição pessoal atribuída ao reeducando e independe de reconhecimento na fase de conhecimento, razão pela qual o resumo de pena deveria ser retificado e essa condição utilizada na aferição dos benefícios em sede de execução. [...] No tocante ao mérito, verifico que a decisão impugnada vai de encontro ao posicionamento já firmado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.738.968/MG, o STJ definiu que a reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento, está ligada a uma condição pessoal do condenado, e não ao fato que deu origem a determinada condenação. Portanto, reconhecida ou não na sentença condenatória transitada em julgado, é permitido ao juízo da execução considerá-la para fins de cálculo dos benefícios previstos na LEP. [...] Desse modo, merece acolhimento o pleito recursal, à medida que, por se tratar de circunstância pessoal, a reincidência deverá acompanhar o apenado em todo o seu processo de execução. Isso posto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, determinando que o juízo de origem reconheça a reincidência do agravado para todos os efeitos da execução penal.



    O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal, que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. 



    Este Tribunal, inclusive, tem adotado o entendimento de que a reincidência tem efeitos diversos nas fases de conhecimento e de execução penal, de modo que, mesmo quando não for constatada na primeira etapa, deve refletir na fase executória, sem que isso traduza ofensa à coisa julgada. 



    Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir no caso regras específicas da condição de reincidente”. (e-doc. 53, p. 2-4, grifei)



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, esse entendimento se mostra consentâneo com a jurisprudência da Corte, segundo a qual, “[n]ada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC nº 168.709/ES/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes , DJe de 29/3/19). 



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO AGRAVADA A PENA DO AGENTE POR ESSE FUNDAMENTO, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC 176216, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/04/2021)



    Perfilham esse entendimento as seguintes decisões monocráticas: RHC nº 176.195/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/11/19; RHC nº 176.190/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/1/21; e RHC nº 174.718/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/8/19, entre outras.



    A propósito, o seguinte trecho do parecer da PGR:



    “(...)



    6. No curso da execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ministerial (fls. 12/16) para determinar a retificação do atestado de pena do recorrente, reconhecendo-se a reincidência na fase de execução pena, para fins de obtenção de benefícios prisionais, nos termos da legislação de regência. 



    7. Trata-se, no caso, de campos diversos de aplicação de uma mesma circunstância, expressamente previstos em lei (arts. 59 e 61, I, do Código Penal; art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, Decreto n. 5.993/2006, entre outros), sem que haja dúvidas, inclusive, quanto à competência do Juízo das Execuções Penais para decidir sobre o tema (art. 66, III, 'a', da LEP)1. 



    8. Vale lembrar que a reincidência (de fato) é condição de caráter pessoal e, uma vez constatada, enseja ao juízo da execução penal a readequação da pena, sem que isso implique violação à coisa julgada e ao non reformatio in pejus, máxime considerando que não acarreta agravamento da pena, tampouco a modificação do regime inicial, mas individualização da pena, que na esfera de competência do juízo da execução cuida de institutos outros (progressão de regime, livramento condicional etc), que se relacionam diretamente com as condições pessoais do condenado, as quais não estão restritas ao conteúdo do título condenatório.



    9. Tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu que “O reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juiz da Vara das Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC nº 168.709/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe063 de 29.3.2019 – destaque do MPF).



    (...)



    11. Note-se, ademais, que a tese da Defesa de que a “vedação ao livramento condicional não pode atingir os delitos comuns, devendo cada guia de execução ser considerada separadamente, como foi feito pelo Juízo de execução” (fls. 139 – destaque original), igualmente esbarra na jurisprudência desse Pretório Excelso (acima referida), que é no sentido de que “A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC nº 236.298-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 3.9.2024)”. (e-doc. 86, p. 3-7, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente